Tribunal: STF
Processo: HC 239429
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE  TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 33 C/C 40 DA LEI Nº 11.343/2006; E 2º DA LEI Nº 12.850/2013. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 2º DA LEI 12.850/2013. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus nº 864.975, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO PROFERIDOS NA ORIGEM, COM AMPARO EM DIVERSOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente os fundamentos da decisão agravada para manter o afastamento do pleito de absolvição da prática do delito de organização criminosa, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual ‘é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, c/c 40 da Lei nº 11.343/2006; e 2º da Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 69 do Código Penal. A condenação transitou em julgado. 



    A defesa ajuizou revisão criminal, que foi desprovida pelo Tribunal de origem.



    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    No presente writ, a defesa aponta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente pelo crime previsto no art. 2º da Lei nº º 12.850/2013.



    Informa que “o [paciente] foi acusado pela prática do crime de organização criminosa, mesmo tendo confessado que somente foi motorista nada mais”. Alega que “não existe nos autos qualquer evidência de que o [paciente] faça parte de uma associação criminosa (artigo 2º, § 4º, V, da Lei nº 12.850/2013) e, ainda mais, nega as acusações imputadas contra sua pessoa pela prática do delito em tela. Destarte, existindo dúvida quanto à autoria do delito, aplica-se o princípio in dubio pro reo”. Argumenta que “não há dúvida a manifesta falta de justa causa para manter o [paciente] como réu neste processo, tendo em vista, que não restou comprovada a existência do dolo”. Sustenta, por fim, a “atipicidade do delito imputado ao [paciente]” e “que não há prova de conduta ilícita pelo [paciente] e, muito menos, que tenha se associado com os demais Réus em caráter permanente para fins de prática de atos ilícitos”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, requer desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, que no mérito seja mantida a liminar e concedida a ordem de habeas corpus de ofício, no sentido de reconhecer ‘ex-officio’ a absolvição do paciente Claudemir Norato da Silva das encrespações contidas na denúncia pela pratica do delito de (organização criminosa), capitulado no art. 2º, § 4º, V, da Lei nº 12.850/2013, nos termos do artigo 386 incisos II, III, IV e VI do Código de Processo Penal, pois, como restou demonstrado nos autos, que esteja associado com os demais investigados para a pratica de crimes, nos termos do artigo 386 incisos II, III, IV e VI do Código de Processo Penal, pois, como restou demonstrado nos autos, não existe prova da autoria, e depoimentos frágeis não podem servir de prova para uma condenação (conforme comprovantes que ora se faz juntada), atendendo-se, destarte, aos reclamos da mais pura e cristalina justiça!” (sic).



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Na decisão agravada, a ordem foi denegada, com o afastamento do pedido de absolvição do paciente em relação ao delito previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013, ao fundamento de que não se vislumbra no caso o alegado constrangimento ilegal, pois as instâncias de origem expuseram fundamentação suficientemente, baseada em diversos elementos probatórios, para concluir pela existência do vínculo associativo estável e permanente entre o ora recorrente e os corréus, de forma a compor organização criminosa, não sendo possível rever tais premissas fáticas na via do habeas corpus. 



    Contudo, nas razões do presente agravo regimental, o recorrente limitou-se a defender, em síntese, que a sua prisão é ilegal, pois, ‘se fosse absolvido do delito de associação criminosa, o regime seria o semiaberto’ (e-STJ fl. 1.375).



    Com efeito, o réu não teceu nenhuma argumentação referente aos motivos pelos quais entende que deveria ser absolvido da prática do referido crime, deixando de infirmar especificamente o que foi consignado na decisão recorrida acerca da fundamentação adequada constante da sentença e do acórdão proferidos na origem sobre a condenação pelo crime de associação criminosa, o que se afigura pressuposto para o pretendido debate quanto ao regime prisional aplicável ao caso concreto. 



    Desse modo, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual ‘é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. [...]”



    A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi prolatada nos seguintes termos:



    “[...] Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a existência do vínculo associativo estável e permanente entre o paciente e os corréus, de forma a compor organização criminosa, foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, registrando-se nos autos que o paciente era responsável pelo transporte da droga da marcenaria de Ariquemes/RO ao porto de Porto Velho/RO. 



    Ao contrário do que afirma a defesa, para formar seu entendimento, a Corte a quo não se valeu apenas de depoimentos dos policiais, mas da análise pormenorizada de variados elementos probatórios, sobretudo documentos relativos ao frete, mensagens de celular, depoimentos judiciais dos corréus e o interrogatório do próprio paciente, além da quantidade das drogas apreendidas. 



    Portanto, mostra-se inviável a revisão de tal entendimento, porquanto tal revisão ultrapassaria os limites cognitivos da impetração, em razão do necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, da reanálise acerca dos elementos constitutivos do tipo e da verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências vedadas na augusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e sumariedade na cognição. [...]”



    Destarte, em relação à aduzida insuficiência probatória, o Superior Tribunal de Justiça reputou que “que a existência do vínculo associativo estável e permanente entre o paciente e os corréus, de forma a compor organização criminosa, foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, registrando-se nos autos que o paciente era responsável pelo transporte da droga”, sendo certo que “para formar seu entendimento, a Corte [de origem] não se valeu apenas de depoimentos dos policiais, mas da análise pormenorizada de variados elementos probatórios, sobretudo documentos relativos ao frete, mensagens de celular, depoimentos judiciais dos corréus e o interrogatório do próprio paciente, além da quantidade das drogas apreendidas” e consignou ser “inviável a revisão de tal entendimento, porquanto tal revisão ultrapassaria os limites cognitivos da impetração, em razão do necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, da reanálise acerca dos elementos constitutivos do tipo e da verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências vedadas na augusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e sumariedade na cognição”.



    Nesse contexto, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    Já no que diz respeito à pretensão de exame da alegação de ausência de autoria e materialidade delitivas, referida atuação também é insuscetível de ocorrer na via estreita do habeas corpus, a qual, como é cediço, não se coaduna com revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Nessa linha:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de Roubo. Supressão de instâncias. Absolvição. Fatos e provas. Reconhecimento fotográfico. Autoria estabelecida por outros elementos. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As teses trazidas pela defesa não foram apreciadas pela instâncias antecedentes, o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instâncias. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Segundo o Supremo Tribunal Federal, “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. A “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 5. A “jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes (HC nº 215.160-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/22)” (HC 217.826-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 227.616-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/6/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 212.834-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/5/2023)



    Demais disso, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



     



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente